Tribunal: STF
Processo: HC 243745
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo da Silva Coimbra contra decisão monocrática do Relator do HC 923.642/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima. Ressalta a primariedade técnica do paciente. Assevera a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o abrandamento do regime prisional. Requer, em liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “(...).



    No caso, inviável o conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que se insurge contra decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de origem. 



    Todavia, observa-se que não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão Colegiado e viabilizar a impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. 



    Com efeito, segundo disposição do art. 105, "c", da Constituição Federal, este Superior Tribunal de Justiça é competente para conhecer do habeas corpus na existência de ato proferido por Tribunal sujeito à sua jurisdição. Vale dizer, falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, I, "c", da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida por Desembargador Relator, que não conhece da impetração na origem. 



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para então ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus. 



    A propósito: A propósito: AgInt no HC n. 409.060/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 28/02/2018; HC n. 385.063/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 14/11/2017; HC n. 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017. 



    Ademais, asseverando-se que o ato coator impugnado no presente writ foi a decisão monocrática proferida no bojo da revisão criminal n. 2105331- 97.2024.8.26.00000, eventual insurgência em relação a outros acórdãos ou decisões deverá ser impugnada por meio do recurso cabível, ou mesmo ser objeto de novo mandamus, pois para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração ainda que para fins de economia processual ou de celeridade (v.g. HC n. 389.631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017).



    Ante o exposto, indeferido liminarmente o presente habeas corpus”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente